Tribunal: TJBA
Processo: 8068410-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068410-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELIETE DOS SANTOS DOS PASSOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. TESE FIRMADA NO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – A parte agravante pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8155372-45.2024.8.05.0001, deferiu a medida liminar requerida na exordial determinando que o réu se abstenha de efetivar qualquer cobrança previdenciária nos vencimentos da autora/agravada ELIETE DOS SANTOS DOS PASSOS, incidente sobre terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e qualquer outra verba não incorporável aos proventos de aposentadoria.

2 – Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual visando à suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre verbas de natureza indenizatória, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

3 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 593068, consolidou entendimento no sentido de que a contribuição previdenciária não deve incidir sobre valores que não se incorporam à aposentadoria do servidor público.

4 – No presente caso, verifica-se que os descontos questionados incidem sobre parcelas expressamente excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme legislação estadual e jurisprudência consolidada do STF. Nestas condições, não se revela presente a probabilidade do direito suscitada pelo Estado da Bahia.

5 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8068410-22.2024.8.05.0000, originários da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, agravante ESTADO DA BAHIA e agravado ELIETE DOS SANTOS DOS PASSOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

III